Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752950-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO N 17 AGRAVADO: CARLOS MARCELIO DOS SANTOS MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO N 17 contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em face de CARLOS MARCELIO DOS SANTOS MARTINS, indeferiu a prática de atos expropriatórios dos direitos do executado sobre o imóvel. Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em apertada síntese, que, “ainda que exista ônus de alienação fiduciária sobre o imóvel gerador do débito condominial, é totalmente possível a penhora dos direitos aquisitivos e alienação em hasta pública, já que, são dotados de expressivo valor econômico e não há qualquer lesão a eventual direito do credor fiduciário, logo, não há qualquer impedimento para que sejam realizados os atos expropriatórios”. Argumenta que, “sendo realizada a penhora de direito aquisitivo oriundo de alienação fiduciária em garantia, consequentemente, também deve ser permitida a realização dos atos expropriatórios desses direitos, sob pena de inocuidade da medida, porque, do contrário, razão alguma teria em ser possibilitada a penhora de direitos aquisitivos, que, inclusive, é expressamente prevista no Código de Processo Civil como medida para possibilitar a satisfação da obrigação”. Menciona arestos jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Defende a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal antecipada/efeito suspensivo. Ao final, requer o recebimento do agravo sob o efeito suspensivo e, no mérito, que “seja deferida a expropriação dos direitos aquisitivos penhorados, com a consequente avaliação e alienação em hasta pública, não havendo que se falar em penhora do percentual quitado do financiamento na eventual mora do contrato de alienação fiduciária como condicionado pelo Juízo a quo”. Preparo recolhido no ID 67205767. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque a alegação genérica de que “o condomínio depende exclusivamente das taxas condominiais para as despesas e manutenção” não é suficiente para comprovar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque a manutenção do condomínio exequente não se dá exclusivamente pelas taxas inadimplidas pelo executado. Ademais, a tramitação do agravo de instrumento tende a ser célere, o que demonstra que não há prejuízo à parte aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal antecipada/efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora